Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-68.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002359-68.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRENTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (RECORRIDO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de débito no valor de R$ 42,36, e determinar a abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; e (iii) condenar à restituição de R$ 508,32, a título de danos materiais. O recurso pretende a reforma da sentença, sob o argumento de legalidade dos descontos efetuados a título de “contribuição UNSBRAS”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a cobrança de contribuição associativa não autorizada mediante desconto em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço para surgir o dever de indenizar.

4.

A ré não comprovou a autorização expressa da parte autora para os descontos realizados a título de contribuição associativa, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A realização de descontos indevidos em proventos previdenciários sem anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado.

6.

A quantificação do dano moral deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução diante da ausência de maior repercussão do dano ou de elementos que indiquem agravamento da situação da vítima.

7.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, à luz do parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002359-68.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – UNSBRAS

Recorrido(s):

Justina Azevedo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1)DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência do débito no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), e determinar que a reclamada se abstenha de efetuar os descontos do referido valor no benefício da autora junto ao INSS, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais);

2)CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3)CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 508,32 (quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).”.

Em que pese os argumentos da Recorrente no sentido de ter agido no exercício do seu direito ao realizar a cobrança, uma vez que o valor de R$ 42,36 cobrado a título de “
CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS
”, não restou demonstrado ter o consumidor anuído com as referidas cobranças, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que não há prova nos autos de reclamações administrativas que demonstrem que a consumidora tenha impugnado as referidas cobranças.

No tocante ao dano material, tendo em vista que o consumidor realizou pagamento indevido, faz jus à devolução em dobro do valor pago, conforme disposto no parágrafo único do artigo 42 da Legislação Consumerista.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025